Tribunal: TJSP
Processo: 1500325-97.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Acusado que comprovadamente causou lesão de natureza leve na vítima – Dosimetria e regime aberto bem aplicados e fundamentados – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500325-
97.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante FELÍCIO
ROSSETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
2
VOTO no 2366
APELAÇÃO no 1500325-97.2018.8.26.0638
COMARCA: Tupi Paulista 1a Vara Judicial
APELANTE: Felício Rossetti
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Marcel Peres Rodrigues
APELAÇÃO Lesão corporal leve no âmbito da violência
doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) Sentença
condenatória
Pedido de absolvição
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas Declarações da vítima
prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os
demais elementos de convicção Palavra da vítima que tem
relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar
a condenação Acusado que comprovadamente causou lesão
de natureza leve na vítima Dosimetria e regime aberto bem
aplicados e fundamentados RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
FELÍCIO ROSSETTI contra a r. sentença de fls. 134/137, cujo relatório se
adota, que o declarou incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de
detenção, em regime inicial aberto. Foi concedida a suspensão condicional
da pena (“sursis”), pelo período de 02 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no § 2o, do art. 78, do Código Penal,
na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
3
Inconformado, apela o réu (fls. 159/164)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não
sustentam o decreto condenatório. Aduz que não agrediu a vítima.
Assevera que os depoimentos prestados pela vítima são vagos e
imprecisos. Adverte que havendo dúvida deve ser aplicado o princípio in
dubio pro reo. Afirma que atualmente ambos mantém um relacionamento
afetivo, sendo que desta união nasceu uma criança, o que só demonstra que
os fatos não ocorreram do modo como narrado pela ofendida. Requer o
provimento do recurso para que seja absolvido, nos termos do art. 386,
incisos II, IV, VI e VII do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 171/174).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 196/198).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 30 de setembro de
2018, no período da tarde, na Rua Pedro Cavalheri, 34, Centro, na Cidade
de São João do Pau D' Alho, na Comarca de Tupi Paulista, o ora apelante
Felício Rossetti ofendeu a integridade física de sua namorada P. S. A.,
ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve (laudo pericial de fls.
17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
4
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelas fotografias de fls. 14, pelo laudo
pericial (fls. 17/18) e, também, pela prova oral produzida em juízo.
A autoria, igualmente, é inconteste e recai
seguramente sobre o apelante.
O réu, em juízo, negou a prática do delito que lhe
foi imputado. Declarou que no dia dos fatos foi até a casa da vítima e ela
lhe pediu que comprasse cerveja e uma garrafa de vinho. Explicou que
estavam bebendo e a vítima passou a lhe xingar. Afirmou que em momento
algum “partiu para cima” dela. Disse que a ofendida foi para o quarto e que
foi atrás dela apenas para tentar conversar. Chegando lá, a vítima foi “para
cima” com a intenção de lhe desferir um tapa na cara. Diante disso, apenas
colocou o braço na frente para que pudesse se defender, mas em momento
algum a empurrou. Afirmou que com o movimento que fez para se
defender, a vítima se jogou na cama, não tendo, em momento algum, caído
na penteadeira. Por fim, disse que no dia dos fatos havia ingerido bebida
alcoólica voluntariamente.
Entretanto, a vítima P. S. A. narrou, em juízo, que
no dia dos fatos havia convidado o réu para almoçar em sua casa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
5
entanto, ele chegou embriagado e com algumas garrafas de cerveja.
Explicou que estava saindo do banheiro e indo para seu quarto, quando o
réu a prensou contra a porta. Pediu para que ele fosse embora, mas o réu
disse que não iria. Após, correu para dentro do quarto e tentou fechar a
porta, porém, o réu empurrou a porta e posteriormente a empurrou contra a
penteadeira, ocasionando a lesão na barriga. Disse que o réu passou a lhe
xingar de “biscate” e “vagabunda”. Por fim, informou que em momento
algum havia pedido para que o réu fosse comprar cerveja ou vinho e que
não havia ingerido bebida alcoólica naquele dia, apenas ele.
Ressalte-se que, diferentemente do alegado pela
Defesa, nas duas oportunidades em que a ofendida foi ouvida (em sede
policial e em juízo) ela apresentou a mesma versão sobre fatos.
É de se destacar que nos crimes previstos na Lei
Maria da Penha, por serem normalmente cometidos em contexto
doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a palavra da
vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda
9a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório
que justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima Relevância
Prova técnica atestando a lesão Prova testemunhal Confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
6
extrajudicial - Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação mantida Pena Dosimetria Reprimenda aplicada
de forma exacerbada Redução Necessidade Todavia, mantida
a consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em
razão dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele
que caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância As condenações atingidas pelo denominado período
depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser consideradas para elevação da pena-base, vez que são
aptas
para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-
93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018)
Grifei.
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto
condenatório.
Defesa
requer
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo não
provido” (Apelação Criminal no 0009604-10.2014.8.26.0320, Rel.
Des. Andrade Sampaio, j. em 01/02/2018) Grifei.
“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis pena inferior a 06 meses
inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
7
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO DEFENSIVA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA.
(1) PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE REGRAS DA LEI N.
9.099/95 QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. VEDAÇÃO LEGAL
E AUSÊNCIA DE REQUISITOS NO CASO CONCRETO. (2)
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
PROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS
DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. (4) PENA QUE NÃO COMPORTA
REPAROS. (5) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. No caso, inexiste mácula processual pela alegada inobservância
das regras da Lei n. 9.099/95 (necessidade de representação e
possibilidade de "sursis" processual). Ainda que se relativizasse a
incidência do art. 41, da Lei n.11.340/06, não caberia reconhecer
qualquer nulidade deste feito.
2. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios leva
ao suficiente grau de certeza quanto à autoria e à materialidade do
fato descrito na denúncia.
3. Em sede de crimes praticados contra a mulher no contexto de
relações afetivas, a palavra da vítima assume especial relevância.
É um dos poucos elementos a partir dos quais é possível chegar
ao conhecimento e apuração dos fatos, dado o âmbito restrito em
que estes costumam ocorrer. Isso não significa que tal meio de
prova apresente caráter absoluto, ou que não possa ser afastado
por outros elementos. Entretanto, quando o relato da ofendida é
trazido às autoridades públicas de forma consistente e verossímil,
acompanhado
de
seguros
elementos
circunstanciais
(testemunhos do estado aflitivo da vítima, dos vários relatos de
intimidação e ameaça, e da obsessiva insistência do agente em
reatar o relacionamento findo), impende reconhecer a suficiência
do acervo probatório e a necessidade de intervenção estatal para
a garantia da segurança e da dignidade da vítima. Recurso
defensivo desprovido. (TJSP APL No 00029635720098260004, rel.
Airton
Vieira,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
julg.
06/10/2014) Grifei.
Mas no caso dos autos a palavra da vítima foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
8
amparada pelo depoimento do policial civil Luiz Miranda da Silva.
Referida testemunha declarou em juízo que soube do ocorrido no dia
seguinte, quando a vítima lhe procurou na Delegacia de Polícia para
registrar o Boletim de Ocorrência. Disse que a ofendida estava com uma
mancha roxa no corpo e que tirou fotos para registrar. Após, explicou-lhe
sobre a medida protetiva e a vítima resolveu requerê-la. Afirmou que a
ofendida lhe relatou que havia sido empurrada contra uma penteadeira. Por
fim, disse que no decorrer dos procedimentos conversou com o réu, que
negou a prática do crime.
Vale ressaltar que está comprovado que a vítima
efetivamente sofreu lesão corporal de natureza leve, conforme se nota nas
fotografias de fls. 14 e no laudo pericial de fls. 17/18. Neste documento
está atestado que a ofendida possuía equimoses em região lateral direita do
abdome.
Como se vê, a versão do réu de que não agrediu a
vítima, destoa da razoabilidade fática quando contrastada com a versão
apresentada pela ofendida, que se mostra coerente com a prova técnica
produzida, tornando-se elemento de convicção que se amolda à imputação
que recai sobre o réu.
Note-se que em seu interrogatório o réu procura
sustentar que apenas reagiu às investidas da ofendida, sugerindo que teria
agido em legítima defesa, porque a vítima tentou agredi-lo. Porém, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
9
versão perde a credibilidade ao ser comparada com as lesões verificadas no
exame pericial.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso
dos meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo
o exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial do ferimento
sofrido pela vítima, típico de quem sofre agressão. A prova médica é
inequívoca e demonstra, objetivamente, que a ofendida foi, mesmo,
lesionada.

Por outro lado, não há, nos autos, qualquer
evidência pericial no sentido de que o réu, por seu turno, tenha sofrido
lesões.
Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo
masculino, na força da idade, provocou na ofendida comprovada lesão,
sem demonstração de que agiu nos limites do necessário para repelir
injusta agressão. Ao contrário, a prova é no sentido de que foi mesmo sua a
iniciativa de agredir, o que deita por terra a alegação de legítima defesa.
Importante consignar que o fato não pode ser
encarado como corriqueiro, sob alegação de que a lesão foi decorrente de
um momento de discussão ocorrida em momento de embriaguez. Nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-97.2018.8.26.0638 -Voto no 2366
10
frisar que a conduta de quem, no âmbito das relações domésticas, lesiona
outra pessoa está longe de ser irrelevante.
Em face de todo o expendido, dessume-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do
Código Penal, era mesmo de rigor. Como visto, o réu, inequivocamente,
ofendeu a integridade corporal da ofendida, provocando-lhe a lesão
descrita no laudo de fls. 17/18.
Quanto à dosimetria da pena e o regime inicial
fixado para cumprimento da reprimenda, foram bem fundamentados e bem
fixados, não comportando alteração, ademais não foram objeto de
insurgência do réu em seu recurso, razão pela qual torna-se despicienda a
análise dessas matérias.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de 1°
grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora